Tribunal: TJDFT
Processo: 0752187-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752187-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA AGRAVADO: SARAH JULIA VASCONCELOS DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINICIUS DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722549-79.2023.8.07.0003, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida à exequente, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que a exequente, ora agravada, apresenta sinais de riqueza, bem como possui mais de 130 (cento e trinta) processas ativos como advogada. Pondera que não tem acesso aos documentos apresentados por ela para alegar a hipossuficiência na origem, o que impossibilitou a impugnação específica. Tece considerações sobre a presunção relativa da afirmação de pobreza e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento a concessão da antecipação da tutela recursal para revogar a gratuidade de justiça deferida à exequente, ora agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a consequente confirmação dos efeitos da medida liminar vindicada. Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade da decisão por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. O agravante interpôs o presente recurso em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 179160585 dos autos de origem): 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios, que tramita pelo rito do art. 523 e seguintes do CPC, em que a exequente requer seja o executado intimado para pagar-lhe, no prazo de 15 dias, honorários sucumbenciais fixados em sentença de id Num. 166056024 - Pág. 1/8, título executivo da presente demanda – id Num. 166056022 - Pág. 1/8. 2. Em decisão interlocutória de id Num. 166986039 - Pág. 1/2, concedeu-se à exequente a isenção integral do pagamento das despesas do processo, fixaram-se honorários advocatícios a cargo do executado e determinou-se sua intimação na forma do disposto no art. 513,caput, §2o, incisos I a IV, e §§3o e 4o, c/c art. 523,caput,do CPC. 3. O executado, foi intimado para pagar a dívida, conforme certidão de id Num. 168429394 - Pág. 1, apresentando impugnação, em id Num. 170478966 – Pág. 1/9, oportunidade em que impugnou o deferimento de gratuidade de justiça deferido à exequente e informou que interpôs apelação adesiva em face da sentença ora executada, abrangendo o objeto em discussão, requerendo a extinção do presente feito ou, subsidiariamente, que seja determinado à exequente a garantia da execução. 4. A exequente, em id Num. 171994821 – Pág. 1/2, rebateu todos os argumentos do exequente, requerendo o prosseguimento da execução. 5. Preliminarmente, em atenção ao informado pelo executado, em id Num. 170478966 – Pág. 1/9, sobre a interposição de apelação adesiva em face da sentença dos autos de n. 0736063-36.2022.8.07.0003 (na qual foram fixados honorários advocatícios, valores ora executados), analisei aqueles autos e verifiquei que se pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, reformando-se tal dispositivo da sentença (id Num. 168709351 – Pág. 1/5 – autos n. 0736063-36.2022.8.07.0003). 6. Busca-se, aqui, o cumprimento dos referidos honorários fixados na sentença de id Num. 163458701 – Pág. 1/8 daqueles autos, que está em sede de recurso, que poderá, eventualmente, ter o seu dispositivo alterado, por meio de recurso adesivo pelo e. TJDFT. 7. Ademais, a decisão de id Num. 165962520 – Pág. 1 daqueles autos deu ao recurso de apelação interposto apenas o seu efeito devolutivo. 8. Assim dispõe o CPC: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; 9. Não tendo a apelação efeito suspensivo concedido pelo Juízo, por óbvio, não há que se atribuir ao recurso adesivo o mesmo efeito, pois, conforme o art. 997, §2o, do CPC: O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa. 10. A falta de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não impede o cumprimento da sentença recorrida, até que venha decisão, em grau recursal, que a altere ou anule, o que deverão as partes restituírem ao estado anterior, conforme art. 520, inciso II, do CPC. 11. Assim entende a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO NOS AUTOS PRINCIPAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXECUÇÃO PROVISÓRIA SOB FUNDAMENTO DE INEXISTIR SUCUMBÊNCIA SEM O TRÂNSITO EM JULGADO. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. O ARTIGO 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DISPÕE QUE, EMBORA PENDENTE DE JULGAMENTO O RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO SOBRE A QUESTÃO, PODE O VENCEDOR DA DEMANDA EXIGIR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NÃO OBSTA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA À FALTA DE DECISÃO JUDICIAL QUE TENHA ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL, SOBRETUDO DIANTE DE SUA INADMISSÃO. É PERMITIDA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA, INCLUSIVE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA QUE SE ANULA. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01274562720208190001, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 20/08/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) Ação de obrigação de fazer. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou a intimação do executado para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 523 do CPC. Inadmissibilidade. Pendência de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. Apelo dotado de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Hipótese que não autoriza o cumprimento provisório da sentença, nos termos do artigo 520 do CPC. Necessidade de cancelamento do incidente prematuramente iniciado. Decisão anulada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21385718220218260000 SP 2138571-82.2021.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 27/07/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2021) 12. Isso posto, não há que impossibilitar o atual cumprimento provisório, a não ser que venha decisão, em sede de recurso, que altere ou anule a sentença em discussão. 13. No que tange à impugnação do executado quanto à revogação da decisão que concedeu a gratuidade à exequente, alegando que ela possui condições de arcar com as custas processuais, indefiro tal alegação, uma vez que este Juízo procedeu à análise de documentos sigilosos juntados pela exequente que embasaram o seu pedido, tais como declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2023, ano-calendário 2022, e extrato bancário dos meses recentes. 14. Indefiro, também, a determinação de garantia do juízo à exequente, uma vez que se trata de verba de honorários advocatícios, tendo ela natureza alimentar, fato que adentra ao previsto no CPC: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; 15. Feitas tais considerações, deve o processo seguir, por ora. 16. Intime-se a exequente para requerer o que entender por direito, sob pena de extinção do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo, ainda, atualizar a planilha do débito, com o demonstrativo discriminado por meio de planilha. 17. Cumpra-se. (destaques no original) O Código de Processo Civil disciplina a matéria, estabelecendo, em primeiro plano, a situação em que deve ser concedido o benefício: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Destaca-se os ensinamentos de Daniel Amorim: A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no Novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o da Lei 1.060/50 pelo art. 1072, III, do Novo CPC, entendo que a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. p. 155) Estabelece ainda o Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1 Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado o por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2 O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta o dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3 Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Como já apontado, o Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SOLICITAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É incabível agravo de instrumento contra decisão que determina produção de provas devido à ausência de previsão dentre as hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa à real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de verificar suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1791929, 07316236920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A existência de elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente é capaz de elidir a presunção de veracidade relativa e autoriza o julgador a indeferir o pedido. 2. Na hipótese, os documentos juntados em sede de apelação evidenciam que o executado apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família. 3. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser deferido a qualquer tempo, tem efeitos "ex nunc", ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 4. Apelação conhecida e provida para conceder a gratuidade de justiça ao executado apelante, com efeitos apenas prospectivos ("ex nunc"), não abrangendo a condenação sucumbencial já fixada na sentença impugnada. (Acórdão 1789684, 07028023120238070008, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Depreende-se, então, que incumbe ao impugnante a comprovação dos fatos capazes de revogar a gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma que, não o fazendo, não há que se falar em revogação do benefício concedido. No caso em análise, tenho que o agravante demonstrou a evidência de sinais de riqueza, pois as fotografias retiradas das redes sociais da exequente, ora agravada, e juntadas nos autos e no recurso, revelam um padrão de vida completamente desalinhado com o benefício da gratuidade de justiça. Note-se que a realização de viagens internacionais, a utilização de telefone celular de luxo e a utilização de veículo importado evidencia os sinais de riqueza incompatíveis com a hipossuficiência. Ademais, o fato de o documento do veículo estar em nome de terceiro, aparentemente seu companheiro, não é suficiente para afastar a sua utilização, conforme ela mesmo demonstra em suas redes sociais. Outrossim, o elevado número de processos indexados ao nome da agravada demonstra ampla atuação na advocacia, o que também corrobora o sucesso financeiro demonstrado nas redes sociais. Cabe destacar que manter o benefício da gratuidade de justiça à agravada, mediante a farta comprovação de padrão de vida incompatível com o benefício pretendido, geraria um desvio finalidade do instituto e de colocaria em xeque a importância e a necessidade de promover o acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário. A toda evidência, não se vislumbra neste caso concreto qualquer situação que leve à conclusão de que o réu é hipossuficiente, segundo o disciplinado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional correlacionada. A jurisprudência desta Casa tem entendimento de que, presentes sinais exteriores de riqueza, a concessão da gratuidade de justiça não deve prevalecer. Vejamos: AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de patrimônio considerável, aliado ao recebimento de várias fontes de renda, tais como aposentadoria, alugueres de salas comerciais e recebimento de dividendos de empresa na qual é sócia, demonstram sinais exteriores de riqueza, que são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701557, 07058918620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIENCIA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS NÃO APRESENTADOS. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE NÃO CONCEDIDA. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. É dever da parte demonstrar a situação de hipossuficiência, necessária para a concessão do benefício. 3. Não havendo comprovação de renda mensal, deve-se analisar os sinais exteriores de riqueza da parte para fins de concessão da gratuidade. 4. Verificado que o padrão de vida da parte é incompatível com aquele necessário para ser beneficiário da gratuidade de justiça deve-se negar o benefício. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1626321, 07258593920228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para revogar a gratuidade de justiça concedida à exequente, ora agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023 15:32:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador